Tribunal: TJMT
Processo: 1025385-75.2022.8.11.0002
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025385-75.2022.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[TAYNA FERNANDA DE SOUZA LIMA - CPF: 056.029.561-82 (APELANTE), RAFAEL MATOS GOBIRA - CPF: 015.183.386-90 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS MORAIS - SERASA LIMPA NOME - COBRANÇA DE DÍVIDAS PRESCRITAS – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL – DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DOS DÉBITOS DEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
– RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1025385-75.2022.8.11.0002

APELANTE:

TAYNA FERNANDA DE SOUZA LIMA

APELADA:

CLARO S/A

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por

TAYNA FERNANDA DE SOUZA LIMA,
contra sentença proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande,
Dr. Luiz Otávio Pereira Marques,
lançada nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação Civil por Danos Morais no
1025385-75.2022.8.11.0002, ajuizada em desfavor de
CLARO S/A,
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito de R$ 286,81 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ante a natureza e importância da causa, o grau do zelo do trabalho profissional, o local da prestação dos serviços e o tempo despendido (art. 85 § 2o, CPC), salientando que em relação a parte requerente, fica sobrestada a sua exigibilidade, pois é beneficiária da justiça gratuita, e condenou a requerida/apelada ao pagamento da multa no percentual de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, em razão da interposição de embargos protelatórios (art. 1.026, § 2o do NCPC).

Inconformada, a autora/apelante defende em suas razões que “
não ficou comprovado o vínculo contratual existente entre as partes, isso porque, o autor nunca contratou nenhum serviço para que pudesse ensejar as dívidas que negativaram seu nome perante o Serasa” (sic).

Assevera que
“a empresa ré trouxe print’s de telas, mas, na verdade, as telas de sistema apresentadas não são meios hábeis de prova, visto que foram produzidas de forma unilateral, portanto, carente de credibilidade. Nunca é demais frisar que a empresa ré não comprovou a origem das dívidas e a contratação dos serviços pelo autor.

Afirma que bastaria “
demonstrar a regularidade das cobranças, com a juntada do contrato, proposta de adesão, gravação de contratação ou qualquer outro meio disponível para demonstrar a contratação, mas não o fez” (sic).

Mensura que a “requerida tenta dizer que não é negativação, é apenas uma nova modalidade de seguir efetuando cobranças indevidas ao consumidor, prejudicando sua obtenção de crédito e seu score” (sic)

Afiança que “
o registro da cobrança através de sites de amplo acesso público como o Serasa Consumidor, de dívida já extinta gera, no mínimo, constrangimento indevido ao consumidor” (sic).

Alega que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo” e c
omplementa que “
a requerida negativou sim o nome da parte autora através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida inexistente.” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor que entender razoável, e requer a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85o § 11o do CPC (Id. 209017806).

A apelada ofertou as contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, conforme Id. 209017821.

A apelante não efetuou o recolhimento do preparo, por ser beneficiária da justiça gratuita, conforme certidão acostada no Id. 209379653
.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
TAYNA FERNANDA DE SOUZA LIMA
ajuizou ação declaratória de inexistência de débito c/c reparação civil por danos morais em desfavor de
CLARO S/A,
alegando, em síntese, que em consulta site do Serasa constatou a cobrança da empresa requerida referente a uma suposta dívida relativa à prestação de serviços de telefonia móvel, no valor total atual de R$ 286,81 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), com vencimento em 18/11/2019.

Afirma que desconhece totalmente essa suposta dívida, tendo em vista que, nunca contratou nenhum plano pós-pago junto a operadora, bem como, nunca autorizou que terceiros contratassem em seu nome.

Alega que as informações da consulta influencia negativamente em seu score e, por consequência, na obtenção de crédito e financiamentos, razão pela qual, requer que seja declarada a inexigibilidade da dívida com a consequente determinação de baixa dos cadastros de inadimplentes e cadastros internos dos órgãos oficiais e a condenação ao pagamento de uma indenização por danos morais pela cobrança indevida, inclusão indevida do seu CPF nos órgãos de proteção ao crédito no valor de R$ 30.000,00 (trinta mil reais).

Em contrapartida, a requerida apresentou defesa, a qual alegou que a requerente era sua cliente através do contrato n. 127597292, habilitado em 13/10/2019 vinculado a linha telefônica 65-99267-9961, que se encontra atualmente inativo.

Aduz que consta o débito de R$ 286,61 (duzentos e oitenta seis reais e sessenta um centavos) em aberto, por isso que houve a negativação preexistente em nome da requerente no Serasa Limpa Nome, razão pela qual, pugna pela improcedência do pedido inicial.

Em análise do feito, o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e declarou a inexigibilidade do débito de R$ 286,81 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), e afastou a indenização por danos morais. Diante da sucumbência recíproca, condenou as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, contudo, sobrestou a sua exigibilidade, em razão da parte autora ser beneficiária da justiça gratuita.

Inconformada com os contornos da sentença, a autora/apelante sustenta que “
a inclusão do nome do devedor em cadastro do Serasa denominado “Limpa Nome” evidencia informação desabonadora e conduz à conclusão pelo consulente de que o nome da pessoa “não está limpo” e c
omplementa que “
a requerida negativou o seu nome através da plataforma Serasa Limpa Nome, utilizando-se deste serviço como ferramenta para a cobrança de dívida inexistente.” (sic)

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença, para condenar a requerida ao pagamento de uma indenização por danos morais, no valor de R$ 30.000,00, ou outro valor que entender razoável, e requer a fixação dos honorários advocatícios fixados, nos termos do artigo 85o § 11o do CPC.

Pois bem.

No caso, revendo o entendimento anterior sobre essa matéria, filio-me ao recente julgamento monocrático proferido pelo i. Min. Marco Buzzi, no REsp 2.104.622/SP, no sentido de que
a
inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "
Limpa Nome
", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “
sujo
”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

Com efeito, o reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

Neste sentido, é o entendimento também perfilhado pela 3a Turma daquela Corte Superior:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO PRESCRITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO. INSTITUTO DE DIREITO MATERIAL. DEFINIÇÃO. PLANO DA EFICÁCIA. PRINCÍPIO DA INDIFERENÇA DAS VIAS. PRESCRIÇÃO QUE NÃO ATINGE O DIREITO SUBJETIVO.
COBRANÇA EXTRAJUDICIAL DE DÍVIDA PRESCRITA. IMPOSSIBILIDADE
. MANUTENÇÃO DO ACÓRDÃO ESTADUAL. 1. Ação de conhecimento, por meio da qual se pretende o reconhecimento da prescrição, bem como a declaração judicial de inexigibilidade do débito, ajuizada em 4/8/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 26/9/2022 e concluso ao gabinete em 3/8/2023. 2. O propósito recursal consiste em decidir se o reconhecimento da prescrição impede a cobrança extrajudicial do débito. 3. Inovando em relação à ordem jurídica anterior, o art. 189 do Código Civil de 2002 estabelece, expressamente, que o alvo da prescrição é a pretensão, instituto de direito material, compreendido como o poder de exigir um comportamento positivo ou negativo da outra parte da relação jurídica. 4. A pretensão não se confunde com o direito subjetivo, categoria estática, que ganha contornos de dinamicidade com o surgimento da pretensão. Como consequência, é possível a existência de direito subjetivo sem pretensão ou com pretensão paralisada. 5. A pretensão se submete ao princípio da indiferença das vias, podendo ser exercida tanto judicial, quanto extrajudicialmente. Ao cobrar extrajudicialmente o devedor, o credor está, efetivamente, exercendo sua pretensão, ainda que fora do processo. 6. Se a pretensão é o poder de exigir o cumprimento da prestação, uma vez paralisada em razão da prescrição, não será mais possível exigir o referido comportamento do devedor, ou seja, não será mais possível cobrar a dívida
. Logo, o reconhecimento da prescrição da pretensão impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito
. 7. Hipótese em que as instâncias ordinárias consignaram ser incontroversa a prescrição da pretensão do credor, devendo-se concluir pela impossibilidade de cobrança do débito, judicial ou extrajudicialmente, impondo-se a manutenção do acórdão recorrido. 8. Recurso especial conhecido e desprovido”.
(REsp n. 2.088.100/SP,3aTurma, Rela. Mina. Nancy Andrighi, julgado em 17.10.23).

No mesmo trilhar cito precedente desta Câmara Julgadora:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE PRESCRIÇÃO DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA –
SERASA LIMPA NOME- IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada “Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito”.

(N.U 1004794-75.2022.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 05/12/2023).

Diante disso,
a anotação de dívida prescrita no "
Serasa Limpa Nome
" consiste em uma forma de coerção para o consumidor efetuar o pagamento do débito, ou seja, trata-se de uma forma de cobrança extrajudicial de uma dívida inexigível, pois, prescrita, razão pela qual, correta a sentença onde o juiz declarou a inexigibilidade da dívida prescrita no valor de
R$ 286,81 (duzentos e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos)
.

Contudo, com relação à indenização pleiteada, entendo que a sentença merece reforma, vez que
é fato gerador de dano moral a cobrança de dívida prescrita pela plataforma Serasa Limpa Nome, uma vez que a reputação do consumidor é atingida.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado, seguindo o entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL -
COBRANÇA DE DÍVIDA PRESCRITA - SERASA LIMPA NOME – IMPOSSIBILIDADE DE COBRANÇA JUDICIAL E EXTRAJUDICIAL - DANO MORAL CONFIGURADO -
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A inclusão do nome e CPF do consumidor na aludida plataforma, por ser denominada "Serasa Limpa Nome", pressupõe que o nome do consumidor se encontra “sujo”, ou, a existência de dívidas passíveis de cobrança, obstando, por certo, a eventual concessão de crédito.

O reconhecimento da prescrição impede tanto a cobrança judicial quanto a cobrança extrajudicial do débito.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.
(N.U 1005656-63.2022.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/11/2023, Publicado no DJE 01/12/2023).

Uma vez demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar, resta fixar o
quantum
indenizatório.

No arbitramento do valor do dano moral, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, entendo que o valor da condenação a título de dano moral em R$5.000,00 (cinco mil reais), está de acordo com os Princípios da Razoabilidade e proporcionalidade.

De mais a mais, com relação aos
honorários advocatícios, considerando a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a parte requerida foi a parte vencida, devendo, por conseguinte, arcar com o ônus sucumbencial, fixado em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar parcialmente a sentença, para condenar a requerida ao pagamento da indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como ao pagamento dos honorários sucumbenciais fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2024